Tribunal: TJDFT
Processo: 0709738-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. TEMA 880/STJ. INAPLICABILIDADE. PRAZO. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. EQUIDADE.
1. O sindicato possui ampla legitimidade extraordinária para defender os interesses coletivos ou individuais da sua categoria, inclusive liquidações e execuções de sentença. Tema 823.
2. O entendimento sufragado no Tema 880/STJ, que renovou o prazo prescricional para as execuções fundadas em títulos transitados até 17.03.2016, somente se aplica se a demanda estava dependendo da apresentação de documentos ou fichas financeiras pelo executado.
3. Não evidenciada a necessidade de prévia apresentação de documentos em poder do executado, a execução individual da sentença coletiva deve ser intentada no prazo de cinco anos do seu trânsito em julgado.
4. O ajuizamento da execução coletiva da obrigação de fazer não obsta o prazo prescricional da execução individual da obrigação de pagar. Precedentes.
5. Transcorrido mais de cinco anos da sentença coletiva, sem que houvesse causa interruptiva ou suspensiva, deve-se pronunciar a prescrição executória.
6. Admite-se a fixação dos honorários por equidade quando, excepcionalmente, vislumbra-se desarrazoada disparidade entre a atividade do advogado e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo. Precedentes.
7. Negou-se provimento ao recurso do exequente. Deu-se parcial provimento ao recurso do executado.